Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-58.2021.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002318-58.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICENTE DE BONA - CPF: 188.973.390-34 (APELANTE), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0011-45 (APELADO), CAMILA BOSSAY ASSUMPCAO FASSA - CPF: 050.808.731-75 (ADVOGADO), SAMANTHA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 018.137.971-61 (ADVOGADO), TAYSA SHIMABUKURO SILVA - CPF: 009.574.981-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE DEFENSIVO AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALTA DE PROVA DO PREJUÍZO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Vicente de Bona contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a empresa Pantanal Agrícola Ltda. à entrega de 70.000 litros de defensivo agrícola (glifosato xeque-mate), no valor de R$ 1.225.000,00, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. O autor insurge-se contra a ausência de condenação por danos materiais decorrentes da não entrega oportuna do produto, pleiteando indenização no valor mínimo de R$ 1.890.000,00, além da atualização do valor da causa para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a indenização por danos materiais diante do inadimplemento contratual da ré; (
ii
) estabelecer se é devida a atualização monetária do valor da causa para fins de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de indenização por perdas e danos possui caráter subsidiário em relação à obrigação de fazer e somente seria apreciado na hipótese de não acolhimento do pedido principal, o que não ocorreu.

Não há prova robusta nos autos de aquisição do produto junto a terceiros por preço superior, sendo apresentados apenas orçamentos, os quais não demonstram efetiva realização de despesas.

O autor deixou de apresentar, na fase instrutória, provas essenciais à demonstração do dano material alegado, não sendo possível suprir essa omissão na fase recursal.

A pretensão de lucros cessantes não é amparada por provas de lucro certo e cessante, tampouco de quantificação da área cultivada ou destinação precisa do produto.

Parte do produto adquirido seria destinada à revenda, o que impede a apuração exata de eventuais lucros cessantes relacionados à atividade agrícola.

A sentença corretamente fixou os honorários advocatícios com base no valor da condenação, conforme prevê o art. 85, § 2º, do CPC, sendo descabida a atualização do valor da causa para esse fim.

A atualização monetária aplica-se aos valores principais da condenação e não incide sobre os honorários advocatícios fixados com base em percentual do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de pedido subsidiário de indenização por danos materiais pressupõe o não acolhimento do pedido principal, sendo incabível sua análise quando a obrigação de fazer é deferida.

A ausência de provas robustas sobre os danos materiais alegados, inclusive quanto à aquisição de produtos substitutos e lucros cessantes, inviabiliza a condenação indenizatória.

A fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, afasta a necessidade de atualização do valor da causa para esse fim.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II; 85, § 2º; 373, I; CC, art. 402
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1002318-58.2021.8.11.0021

Apelante (s):
JOAO VICENTE DE BONA

Apelado (s):

PANTANAL AGRICOLA LTDA.

Eminentes pares:

Trata-se de

recurso de apelação interposto
por

JOAO VICENTE DE BONA
,
com
o
fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação de
obrigação de fazer
movida
em face de

PANTANAL AGRICOLA LTDA.
, julgou procedente a ação, p
ara condenar a ré na obrigação de fazer consistente na entrega de 70.000 litros do produto glifosato xeque-mate, pelo valor de R$ 1.225.000,00, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, no valor de R$ 5.000,00. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante alega que a sentença se tornou injusta e benéfica à ré, pois não entregou o produto quando havia valorização no mercado, obrigando o autor a adquiri-lo de terceiros por preço muito superior. Pugnou pela reforma da sentença para condenar a ré a indenizá-lo pelos danos materiais experimentados, no valor mínimo de R$ 1.890.000,00, bem como para determinar a correção monetária do valor da causa para cálculo dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões
,
a ré suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e por documentos novos juntados em sede recursal. No mérito, defendeu a eficácia da prestação jurisdicional, ausência de dano material e ressaltou a ocorrência de caso fortuito que impediu a entrega do produto. Requereu o não provimento do recurso
(Id. 273551498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não assiste razão ao apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como
voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes
pares:

Trata-se de demanda contratual envolvendo compra e venda comercial de defensivo agrícola
e o
cerne da controvérsia reside nos impactos do inadimplemento contratual decorrente da não entrega do produto adquirido pelo autor, em razão das circunstâncias excepcionais ocasionadas pela pandemia de Covid-19.

Narra o
autor João Vicente de Bona adquiriu junto à empresa Pantanal Agrícola Ltda. a quantia de 70.000 litros do produto Glifosato Xeque-Mate pelo valor de R$ 1.225.000,00, com vencimento para 30/04/2021
e que, a
dimplida a obrigação de pagar na data aprazada, esperava receber a entrega futura do produto. Contudo, sob a alegação de escassez decorrente dos impactos da pandemia na cadeia produtiva, a ré optou por cancelar o pedido já faturado e restituir integralmente o valor pago ao autor.

Insatisfeito, o autor ajuizou ação pugnando primordialmente pela condenação da ré à obrigação de fazer, com a entrega efetiva do produto nas condições contratadas. Alternativamente, pleiteou indenização por perdas e danos consistente na restituição do valor pago e ressarcimento dos valores desembolsados para aquisição do produto junto a outros fornecedores, bem como eventuais prejuízos experimentados.

A sentença julgou procedente apenas o pedido principal de obrigação de fazer, condenando a ré à entrega do produto no prazo de 30 dias sob pena de multa diária. Daí o inconformismo do autor que, por meio do presente recurso de apelação, busca a reforma da sentença para condenar a ré também ao pagamento de indenização por danos materiais pelo inadimplemento contratual.

A controvérsia
está em saber se configurado
ou não
o
dano material indenizável decorrente da valorização do
produto no mercado em razão da pandemia e sua não entrega tempestiva pela ré, conforme narrado pelo autor. Busca-se definir se houve ou não violação ao dever de indenizar pelos alegados prejuízos financeiros suportados.

Entendo que
não restou configurada a ocorrência de dano material indenizável no presente caso.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o pedido de perdas e danos formulado na inicial possuía caráter nitidamente subsidiário em relação à pretensão principal de entrega do produto
, máxime porque o
próprio autor o qualificou como pedido "
alternativo
", a ser apreciado apenas na "
remota hipótese de não ser acolhido o pedido acima formulado
"
(Id. 273551405)
.

Nesse cenário, uma vez deferido o pedido de obrigação de fazer correspondente à pretensão autoral primordial, descabido prosseguir à análise do pleito subsidiário referente às perdas
e danos, sob pena
, inclusive,
de incorrer-se em
reformatio in pejus
vedada pelo ordenamento jurídico.

Some-se a isso a total ausência de comprovação do dano material emergente supostamente experimentado pelo autor
, porquanto n
ão há, nos autos, prova robusta da alegada aquisição de produto equivalente junto a outros fornecedores, com dispêndio financeiro superior ao valor contratado com a ré
, já que o
s únicos documentos
acostados são meros orçamentos sem qualquer condão probatório.

Ademais, o
autor, em momento oportuno na fase instrutória, deixou de carrear aos autos os elementos idôneos à comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC
e mostra-se i
nadmissível suprir essa falha probatória em sede recursal, sob pena de
ofensa
à garantia constitucional do contraditório.

Outrossim, mesmo que houvesse comprovação de dispêndio financeiro superior para aquisição do produto substituto, a quantificação do dano emergente deveria corresponder à diferença entre o valor efetivamente pago e o valor contratado, não à integralidade do novo valor desembolsado. Contudo, não há ressalva à ausência de qualquer comprovação de pagamento adicional para aquisição substituta, não have
ndo o que se indenizar por despesas emergentes.

No tocante à pretensão de indenização por lucros cessantes,
de igual forma não há
comprovação do indispensável requisito de constituir lucro certo e efetivamente auferível
, já que o a
utor não demonstrou de forma clara o quantitativo da lavoura cultivada e as culturas realizadas na safra e safrinha 2021/2022, tampouco as margens de ganho que normalmente obteria se realizada a aplicação do produto.
Sem essa mínima instrução probatória, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos do art. 402 do Código Civil para lucros cessantes.

Em adição, cumpre salientar que o próprio autor admitiu expressamente nos autos que parte da quantia de 70.000 litros contratada seria destinada à revenda do produto, e não apenas para aplicação em suas lavouras. Logo, sequer há como depreender quantos litros efetivamente seriam utilizados na safra 2021/2022 e, por conseguinte, quantificar um hipotético lucro cessante nesse segmento.

Assim,
considerando-se (i) o caráter subsidiário do pedido de perdas e danos em relação à pretensão de obrigação de fazer deferida, (
ii
) a ausência de comprovação de dano emergente, (
iii
) a ausência de requisitos para lucros cessantes e (
iv
) a imprecisão do quantitativo a ser utilizado em lavoura própria,
é de se
reconhecer a impossibilidade jurídica de deferimento do pedido indenizatório.

Por fim, n
o que diz respeito ao pleito de determinação de correção monetária do valor da causa para cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, igualmente não merece prosperar.

Isso porque, o dispositivo sentencial fixou os honorários com incidência sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, consoante permite o §2º do art. 85 do CPC
e, portanto,
sequer há que se cogitar de atualização do valor da condenação, o que sanaria eventual omissão apontada.

Ademais, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, a correção monetária do valor da condenação é medida que se impõe por força do princípio da reparação integral, visando recompor a efetiva lesão experimentada pelo credor
e a
plica-se tão somente aos valores principais fixados na condenação, não se estendendo às verbas acessórias de sucumbência.

Desse modo, carece de respaldo jurídico determinar a atualização monetária do valor da causa, sendo desnecessária a reforma da sentença nesse ponto.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025